Tribunal: TJES
Processo: 5016558-24.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016558-24.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA e outros (2)

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS COM ATRASO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por passageiros contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo decorrente de cancelamento por manutenção não programada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O método bifásico adotado pelo c. STJ orienta a fixação do dano moral, devendo-se considerar, inicialmente, valores adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, para, em seguida, ajustá-los às peculiaridades do caso concreto, como gravidade do fato, extensão do dano, condição das partes e caráter pedagógico da sanção.

4. No presente caso, embora tenha havido atraso de voo, os passageiros foram

reacomodados em outro voo e chegaram ao destino
, ainda que tardiamente, o que mitiga a gravidade da situação. Não se trata de completa frustração da viagem, tampouco de abandono dos passageiros, hipóteses que poderiam justificar indenização em patamar mais elevado.

5.
Além disso, os apelantes
não lograram êxito em demonstrar que, em razão do atraso e da troca de voo, tenham perdido compromissos profissionais ou pessoais de caráter inadiável, tampouco apresentaram provas de prejuízos financeiros adicionais, como diárias em hotéis, passeios contratados, reuniões de trabalho ou eventos com data única.

6.
O valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada apelante, mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos padrões jurisprudenciais para casos de transtornos moderados e sem agravantes relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O mero atraso de voo, sem comprovação de prejuízos relevantes ou perda de compromissos inadiáveis, não justifica, por si só, majoração da indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar o método bifásico, conciliando parâmetros jurisprudenciais com as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.03.2017. STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011. STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019. TJES, Apelação nº 0005059-96.2018.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 21.06.2022, pub. 01.07.2022. TJES, Apelação Cível nº 50002716420228080062, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, pub. 17.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 00414619020148080024, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, pub. 15.08.2024. TJDFT, Apelação Cível nº 0729876-81.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 09.04.2024, pub. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIO MOREIRA DOS SANTOS FERREIRA
,
WILLOW NOGUEIRA SANTOS
e
GISLENE APARECIDA TRABACH FERREIRA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando a empresa
TAM LINHAS AÉREAS S/A
ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais para cada um dos Apelantes.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente Recurso, buscando a majoração do quantum indenizatório fixado. Argumentaram que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é insuficiente e desproporcional à gravidade do atraso de 12 (doze) horas e à falta de suporte material. Reiteraram que o cancelamento por manutenção
da aeronave
é fortuito interno e que as telas sistêmicas
apresentadas pela recorrida
são provas unilaterais.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 14056276), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Conforme narrado na petição inicial (Id 14056235), os Apelantes adquiriram passagens aéreas da empresa Apelada para o trecho Vitória/ES x Guarulhos/SP, com data de saída prevista para 10 de fevereiro de 2021, às 03h40min, e chegada às 05h15min do mesmo dia. Alegaram que, ao chegarem ao aeroporto com a devida antecedência, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sem qualquer justificativa prévia ou adequada por parte da companhia aérea. Afirmaram que, após longa espera, foram realocados em um novo voo, contudo, com um atraso de aproximadamente 12 (doze) horas em relação ao horário originalmente contratado para a chegada. Os Apelantes também sustentaram a ausência de assistência material durante o período de espera. Com base nesses fatos, pleitearam a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um.

Em sua contestação (Id 14056262), a empresa Apelada requereu, preliminarmente, a retificação do polo passivo para
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, sua denominação correta. No mérito, alegou que o cancelamento do voo LA3251 ocorreu devido à necessidade de manutenção não programada na aeronave, configurando caso fortuito ou força maior e, portanto, excludente de sua responsabilidade civil. Quanto aos danos morais, sustentou a inexistência de dever de indenizar, uma vez que o dano não é presumido, exigindo a efetiva comprovação do prejuízo e de sua extensão.

O magistrado
a quo
, por meio da r. Sentença (Id 14056271), reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. Entendeu que a obrigação da empresa é de resultado e que o cancelamento do voo por manutenção da aeronave configura fortuito interno, sendo inerente à atividade, não afastando o dever de indenizar. Caracterizou a falha na prestação do serviço e considerou que o aguardo prolongado em aeroporto extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral. Contudo, pontuou que os Apelantes
não comprovaram que o voo atrasou por 12h, tampouco que não receberam alimentação da requerida, sendo meras alegações
. Apesar disso, reconheceu o abalo psicológico
e
condenou a Apelada ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada Apelante a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
O cerne do mérito recursal reside na adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Cumpre destacar que não há parâmetros rígidos para alcançar o quantum da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve “
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil
”(AgInt no AREsp n. 532.318/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se pautado pela aplicação do método bifásico, que busca conjugar a necessidade de uniformização das indenizações com as peculiaridades de cada caso concreto. A primeira fase desse método consiste em estabelecer um valor básico para a lesão, considerando-se o interesse jurídico lesado e os padrões indenizatórios adotados pelo próprio tribunal em situações análogas. A segunda fase, por sua vez, destina-se à ponderação das circunstâncias específicas do caso concreto, ajustando o valor-base às peculiaridades, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a condição econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico e punitivo da medida (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Outrossim, a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que o mero atraso ou cancelamento de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo-se analisar o caso concreto à luz de critérios como a duração efetiva do atraso; a oferta de alternativas e assistência material aos passageiros; e a demonstração de prejuízos relevantes, como a perda de compromissos inadiáveis no destino, o que podem servir também como parâmetros para a fixação do valor da indenização. Nesse sentido: REsp n. 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019.

À luz dessas premissas, verifica-se, no caso, que embora tenha ocorrido atraso, os passageiros foram
reacomodados em outro voo e chegaram ao destino
, ainda que tardiamente, o que mitiga a gravidade da situação. Não se trata de completa frustração da viagem, tampouco de abandono dos passageiros, hipóteses que poderiam justificar indenização em patamar mais elevado.

Ademais, os Apelantes não lograram êxito em demonstrar que, em razão do atraso e da troca de voo, tenham perdido compromissos profissionais ou pessoais de caráter inadiável, tampouco apresentaram provas de prejuízos financeiros adicionais, como diárias em hotéis, passeios contratados, reuniões de trabalho ou eventos com data única. A ausência de comprovação de tais danos extraordinários constitui fator determinante para a manutenção do quantum indenizatório arbitrado.

De fato, a jurisprudência tem reservado valores mais elevados às hipóteses em que o atraso ou cancelamento do voo ocasiona consequências mais gravosas, como o extravio de bagagem, a perda de concursos públicos ou de eventos únicos de grande relevância (TJES, Apelação nº 0005059-96.2018.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 21/06/2022, pub. 01/07/2022).

Diante desse contexto, considerando a aplicação do método bifásico de arbitramento do dano moral,
revela-se
adequado, razoável e proporcional o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada Apelante. Tal montante cumpre a função reparatória, sem gerar enriquecimento ilícito, e encontra-se em consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência,
inclusive
deste Egrégio Tribunal em casos similares.
Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO . 1. - Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte rodoviário quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços ( CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14) . Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. - O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano . 3. - Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.
4. - A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor . Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às

condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Manutenção do valor da indenização em R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais).
5. - Tratando-se de responsabilidade contratual os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. Por sua vez, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação. 6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002716420228080062, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, acórdão publicado em 17/10/2024)

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA . MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. NO SHOW .
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS DE VOLTA.
ABUSIVIDADE. SOBRE-ESTADIA NO EXTERIOR.
DANOS MORAIS
. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal . Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada. Preliminar rejeitada. 2 . Conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, configura ato ilícito o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), na medida em que significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando inadimplemento desmotivado e o surgimento de novo dispêndio financeiro, dada a necessidade de retornar a seu local de origem. 3. Referida prática também configura a chamada venda casada, pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do trecho de volta à utilização do trecho de ida, vulnerando o disposto no art . art. 39, I, do CDC. 4. Referida conduta configura falha na prestação do serviço aéreo, sendo inafastável a ocorrência do dano extrapatrimonial, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos gerados a partir da frustração da expectativa em relação ao serviço contratado, da necessidade de aquisição de novas passagens áereas, em valor altíssimo, bem como da sobre-estadia a que foram submetidos no exterior
. 5. O valor indenizatório fixado na origem (R$ 1.500,00) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos sofridos, à luz da extensão do dano, da gravidade da conduta, do porte econômico das partes e do caráter pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância ao patamar indenizatório estabelecido neste Sodalício em casos similares.
6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00414619020148080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 15/08/2024).

Ementa: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. VOO INTERNACIONAL.
ATRASO PELA COMPANHIA AÉREA.
PERDA DA CONEXÃO.
CHEGADA AO DESTINO APÓS VINTE E QUATRO HORAS DE ATRASO . MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALTA NO DEVER DE INFORMAÇÃO .
FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM . PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. PARÂMETROS. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que (O) fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos . 2. Na hipótese de atraso em voo operado por companhia aérea, culminando na perda de conexão, diversos fatores devem ser considerados à guisa de se perquirir a existência de dano moral indenizável, tais como: a real duração do atraso; se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; se foi oferecido suporte material, dentre outros (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3 . Eventual necessidade de manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno inerente ao próprio serviço de transporte aéreo, ou seja, risco do empreendimento que deve ser suportado pela empresa fornecedora, de modo que tal alegação não pode ser utilizada pela companhia aérea para se eximir da responsabilidade pelos danos causados por atraso ou cancelamento injustificado de voo. 4. Na vertente hipótese, emerge do conjunto fático e probatório dos autos que, em decorrência de atraso no voo de conexão do trecho Washington a Orlando, o apelante não pôde embarcar no voo internacional de Orlando a Brasília/DF, causando-lhe um atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas na chegada ao seu derradeiro destino, além de outros dissabores suportados pelo consumidor em função de falhas nos serviços prestados pelas companhias aéreas.
5 . O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 5.1. Atendendo às peculiaridades do caso concreto, considerando o evento danoso descrito nos autos, mostra-se razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo autor, sobretudo em razão da tardia chegada do passageiro ao seu destino, o que se deu apenas 24 (vinte e quatro) horas depois do que fora inicialmente pactuado
. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada . Procedência dos pedidos iniciais. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. (TJ-DF 0729876-81.2023.8.07.0001, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve condenação
dos apelantes
ao pagamento de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.